Tribunal: TJDFT
Processo: 0732867-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Princípio da dialeticidade. Violação. Inocorrência. Pedido em contrarrazões. Não conhecimento. Cerceamento de defesa. Ausente. Ação de divórcio. Natureza personalíssima. Ajuizamento por curador. Excepcionalidade. Não cabimento no caso. Honorários. Equidade. Cabimento. Majoração. Provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença que, em ação de divórcio litigioso e partilha de bens, reconheceu a impossibilidade em razão de faltar requisito para o ajuizamento pelo curador, fixando honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão são as seguintes: (i) determinar se a ação de divórcio pode ser ajuizada por curador em situação excepcional e se os requisitos legais foram atendidos no caso concreto; (ii) examinar a adequação de honorários por equidade.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
4. Não se conhece de pedidos efetuados em contrarrazões, uma vez que visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso, não podendo ser transformadas em apelo adesivo.
5. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar o necessário para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
5.1. Além de o juízo ter se manifestado sobre a necessidade de instrução para melhor elucidar os fatos, especialmente no que se refere aos aspectos da convivência do casal, as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
5.2. Desnecessária a produção de provas relativas à partilha de bens, uma vez que o divórcio sequer foi decretado.
6. O pedido de divórcio é personalíssimo, isto é, somente compete aos cônjuges o seu requerimento. Entretanto, em situações excepcionais em que o cônjuge estiver incapaz para propor a ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, ascendente ou irmão.
6.1. Embora seja possível a propositura da ação de divórcio por curador especial, no caso não se revela o meio mais apropriado para a finalidade almejada pela curadora, qual seja a proteção do patrimônio da curatelada, frente à alegada má administração dos bens comuns por parte do apelado. Não bastasse, o divórcio é ação de estado e o direito de pleiteá-lo é personalíssimo, não se transmitindo aos herdeiros ou ao curador, especialmente quando a prova oral produzida nos autos não revela indícios da vontade da curatelada de romper o vínculo conjugal com o apelado.
7. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
7.1. Por se tratar de divórcio litigioso com partilha de bens sem acréscimo patrimonial, isto é, que apenas visa a partilha de patrimônio já pertencente ao casal, não se verifica a existência de interesse econômico das partes. Logo, escorreita a fixação de honorários por equidade.
7.2. A Lei afastou a subjetividade ao estabelecer que a tabela de honorários da OAB será o parâmetro de apreciação equitativa. Trata-se de norma cogente, vinculante e imperativa, que já se encontrava em vigor na data da prolação da sentença vergastada, sendo, portanto, aplicável de forma obrigatória à espécie.
IV. Dispositivo
8. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação adesiva do réu conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; arts. 370 e 371; CC, art. 1.582, caput e p.u.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 22/09/2016;
STJ, REsp 1.645.612/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 16/10/2018;
STJ, AgInt no REsp n. 2.122.434/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. em 24/3/2025;
STJ, AgInt no REsp n. 2.106.286/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 1/7/2024;
TJDFT, AGI 0744386-10.2020.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 29/4/2021;
TJDFT, APC 0706617-18.2018.8.07.0006, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 30/10/2019;
TJDFT, APC 0748124-89.2019.8.07.0016, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 22/3/2023;
TJDFT, EMA 0701639-47.2022.8.07.0009, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 1/6/2023;
TJDFT, APC 0751235-18.2018.8.07.0016, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 1/6/2023.